Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em sua inicial (ID 30947718), o autor discorreu sobre o litisconsórcio passivo necessário entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e o DISTRITO FEDERAL. Esclareceu que o primeiro é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que figurou como autor da ação de improbidade administrativa no 0000666-53.2015.8.07.0018, e que o segundo também deve ser incluído no polo passivo, uma vez que, dentre as sanções estabelecidas pelo acórdão rescindendo, consta o pagamento a favor dele de quantia a título de danos morais coletivos. Ao apreciar o pedido liminar, este Relator determinou ao final da decisão (ID 31544471, página 9): Citem-se os requeridos para que, querendo, apresentem defesa, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil. Determino, ainda, a intimação do terceiro interessado, ANAXIMENES VALE DOS SANTOS, para que tenha ciência da presente ação rescisória. (g.n.) Ocorre que, compulsando atentamente os autos, constatou-se que, embora determinada, a citação do DISTRITO FEDERAL não foi expedida. Assim, chamo o feito à ordem e determino a citação do DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, apresente defesa, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil. Outrossim, determino à Secretaria da Segunda Câmara Cível que providencie a retificação do polo passivo da presente ação, para que nele constem como réus o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e também o DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se. Cite-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator